Tribunal: TJBA
Processo: 8072362-06.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8072362-06.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU

APELADO: JULIO CESAR BRASIL DA CRUZ CERQUEIRA

Advogado(s)
:
CYNTHIA BONFIM SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO. RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES E DESATIVAÇÃO UNILATERAL DE CONTA COMERCIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRESENÇA. APLICAÇÃO DA TEORIA FINALISTA MITIGADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DANOS MATERIAIS. RESTITUIÇÃO DO
STATUS QUO ANTE.
CLÁUSULAS ABUSIVAS. AUTONOMIA PRIVADA RELATIVIZADA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente em parte pedido de indenização por danos materiais e morais, decorrente de falha na prestação de serviço. O autor/apelado, empresário individual, teve sua conta suspensa e valores retidos sem aviso prévio ou justificativa adequada. A sentença reconheceu a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, condenando a apelante ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais, além da restituição dos valores retidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, especialmente quanto à observância do princípio da dialeticidade; (ii) estabelecer se a suspensão unilateral da conta comercial e a retenção de valores caracterizam falha na prestação do serviço, justificando a aplicação do CDC, a responsabilidade objetiva da instituição e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A peça recursal apresenta impugnação clara e fundamentada aos principais pontos da sentença, o que afasta a preliminar de ausência de dialeticidade.

A relação contratual entre empresario individual e empresa fornecedora de máquina de cartão configura relação de consumo, com base na Teoria Finalista Mitigada, dada a vulnerabilidade técnica e econômica do usuário.

A suspensão do serviço sem aviso prévio e sem comprovação de irregularidade configura falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

A responsabilidade do fornecedor é objetiva, exigindo apenas a comprovação do dano e do nexo causal, dispensada a demonstração de culpa.

A retenção indevida de valores e o descredenciamento impactam diretamente na atividade econômica do consumidor, configurando dano moral indenizável.

A cláusula contratual que autoriza a suspensão unilateral sem contraditório é abusiva, sendo nula de pleno direito, conforme art. 51, IV e XV, do CDC.

A autonomia privada é relativizada nas relações de consumo, devendo ceder à boa-fé objetiva, à função social do contrato e à proteção do consumidor vulnerável.

O valor da indenização por danos morais arbitrado na origem (R$ 3.000,00) é razoável e proporcional, não comportando redução.

Diante da sucumbência recursal total da apelante, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios para 13% sobre o valor da condenação, conforme art. 85, §§ 1º e 11, do CPC, em consonância com o Tema 1059 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada, Apelo conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

A reapresentação de argumentos anteriormente suscitados, desde que dirigidos aos fundamentos da sentença, atende ao princípio da dialeticidade.

Configura relação de consumo, nos termos da Teoria Finalista Mitigada, a contratação de serviço de máquina de cartão por microempreendedor vulnerável técnica e economicamente.

A suspensão unilateral de conta e a retenção de valores sem justificativa plausível violam os deveres de informação e boa-fé, caracterizando falha na prestação do serviço.

O fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

Cláusulas contratuais que autorizam medidas unilaterais e prejudiciais ao consumidor, sem contraditório ou justificativa, são nulas de pleno direito, nos termos do art. 51 do CDC.

A indenização por danos morais é cabível quando o fornecedor, sem comprovar irregularidade, interrompe serviço essencial à atividade econômica do consumidor.

A autonomia privada nas relações de consumo é limitada pelos princípios da boa-fé objetiva, função social do contrato e proteção da parte vulnerável.

É cabível a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, nos termos do art. 85, §§ 1º e 11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CRFB, arts. 5º, X, e 170; CDC, arts. 4º, 6º, 14, 47 e 51, IV e XV; CPC, art. 85, §§ 1º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-DF, Apelação Cível nº 07139469120218070001, Rel. Des. Carmelita Brasil, j. 20.07.2022; TJ-SP, Apelação Cível nº 1059781-29.2020.8.26.0100, Rel. Des. Flávio Cunha da Silva, j. 12.11.2021; STJ, REsp nº 1.850.512/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 22.09.2020 (Tema 1059).

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n.

8072362-06.2024.8.05.0001
,
da Comarca de
Salvador
/
Bahia
em que figuram como
apelante,
PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A.
e apelado, JÚLIO CÉSAR BRASIL DA CRUZ CERQUEIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,

nos termos do voto da Relatora, em rejeitar a preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade,
c
onhecer
do Apelo e negar-lhe provimento, mantendo a sentença
a quo
por seus próprios fundamentos, com a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência.

Salvador, .

1